Tribunal: TJDFT
Processo: 0731113-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731113-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURA MORAIS DE ANDRADE AGRAVADO: ALVARO AUGUSTO REZENDE PAIVA, JOAO PAIVA MARQUES, LAURINDA REZENDE PAIVA, ARTURLICIO REZENDE DE PAIVA, LAURIJANE REZENDE PAIVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por LAURA MORAIS DE ANDRADE, contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0015864-26.2011.8.07.0001), ajuizado em desfavor do ESPÓLIO DE JOÃO DE PAIVA MARQUES E OUTROS. O pedido liminar foi indeferido no ID 295072247. Antes do julgamento de mérito do recurso que está pautado para o dia 24/11/21, a partir das 12h, com início na 41a Sessão Ordinária Virtual (ID 30227695), a agravante peticionou nos autos requerendo a desistência do recurso, tendo em vista que as partes renegociaram os termos do acordo inadimplido, oportunidade em que requereu na origem a suspensão da marcha processual (ID 30717928). É o relatório. Decido. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, tanto que a norma processual admite que a desistência pode ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (art. 998 do CPC). Dentro desse contexto, considerando que houve a perda do interesse recursal, com apoio no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de novembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator